Tribunal: CARF
Processo: 10435.000044/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.000044/2010-63
ACÓRDÃO
2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO MARCELLO MENDONÇA NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000044/2010-63
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/30):
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 14/12/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 15 a 21, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF do
exercício 2007, ano-calendário 2006, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
montante de 7.134,34, tendo sido compensado o IRRF de R$ 53,21, conforme
demonstrativo abaixo:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa do valor de R$ 18.000,00, declarado como dedução de despesas médicas, por falta
de comprovação ou de previsão legal para sua dedução. Oportuno reproduzir a
complementação da descrição dos fatos (fls. 17):
“Para comprovar dedução com despesas médicas pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, o contribuinte apresentou entre
outros, 01 (um) recibo no valor de R$ 7.000,00, referente a tratamento
odontológico, no qual consta como emitente Francisco Bernardo dos Santos, CPF
172.666.883-53, 01 (um) recibo no valor de R$ 5.000,00, referente a atendimento
fisioterapêutico, no qual consta como emitente Andréa Patrícia Alves Fidélis, CPF
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000044/2010-63
3
034.535.654-36, e 10 (dez) recibos no valor individual de R$ 600,00, no total de R$
6.000,00, referentes a serviços prestados por fonoaudiólogo, nos quais consta
como emitente Paulo Henrique Meira dos Santos, CPF 034.792.634-70.
Analisando os recibos acima citados verificamos que os recibos referentes aos
profissionais Andréa Patrícia Alves Fidélis e Paulo Henrique Meira dos Santos não
estão revestidos das formalidades legais previstas no inciso III do Art. 80 do
Decreto 3.000/99-RIR/99 (não consta o endereço do profissional). Salientamos
ainda, que nos recibos referentes aos profissionais Andréa Patrícia Alves Fidélis e
Paulo Henrique Meira dos Santos, não consta identificação do(s) paciente(s).
Diante dos elevados valores que teriam sido despendidos, foi solicitada a
apresentação dos comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (Exs cópia
microfilmada do cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário, etc).
O Art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000 de
26/03/1999) especifica:
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Intimado, o contribuinte apenas informou que os pagamentos aos três
beneficiários citados se deram em dinheiro (espécie).
Diante do exposto, e tendo em vista que o contribuinte, apesar de intimado, não
comprovou o efetivo pagamento dos serviços acima discriminados, procedemos a
glosa da dedução com despesas médicas relativas aos recibos acima citados, no
valor total de R$ 18.00,00.
Corroboram tal convicção, os seguintes Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes:
Acórdão 102-44.452 em 17/10/2010 2a Câmara; Acórdão 104 17.261 em
10/11/1999 4a Câmara.”
Vê-se, portanto, que o motivo da glosa foi a falta de comprovação do pagamento das
despesas médicas.
Cientificado do lançamento em 17/12/2009 (Consulta Postagem de fls. 22), o Interessado
protocolou, em 12/01/2010, a impugnação parcial de fls. 02 a 04, juntamente com os
documentos de fls. 05 a 21, alegando, em síntese, que concorda com as omissões de
rendimentos lançadas. Quanto às despesas médicas contestadas, argumenta que os
serviços foram prestados e o pagamento realizado e que está juntando novos recibos com
os dados exigidos pela Receita Federal. Sustenta, ainda, que é indispensável o direito de
defesa e que deve ser ampla e suficiente a capacidade de produção de provas.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS (PARCIAL).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000044/2010-63
4
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa
hipótese, a apresentação somente recibos e declarações, sem a prova do efetivo
pagamento, é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão, em 11/07/2017 (fls. 37/38), o contribuinte, em 04/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento
remanescente, requerendo a reconsideração dos recibos apresentados, como também a
prescrição do débito imputado, pois passados mais de sete anos entre a apresentação da
impugnação e julgamento realizado, sendo certo ainda que o art. 174 do CTN dispõe que a ação de
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados de sua constituição definitiva.
Registra também que o lançamento se torna definitivo quando sobre ele não paria mais dúvida,
imune a impugnação por parte do contribuinte e a revisão pela Administração Fazendária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente alega a ocorrência da prescrição do débito apurado, diante do longo
prazo de trâmite processual, porquanto já passados mais de sete anos entre a apresentação da
peça impugnatória e a intimação da decisão recorrida.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe registrar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000044/2010-63
5
Aliás, diga-se de passagem, que tal matéria neste sentido já se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva da impugnação, não há que se falar em prescrição
decorrente do longo tempo de duração processual.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Francisco Bernardo
dos Santos (R$ 7.000,00), Andréa Patrícia Alves Fidélis (R$ 5.000,00) e Paulo Henrique Meira dos
Santos (R$ 6.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2007.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/30), e atendo-se às informações contidas na
autuação (fls. 15/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu
justificativas sobre as aludidas despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento
dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, ao teor dos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos
efetivos pagamentos realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.796 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000044/2010-63
6
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções declaradas, contudo sem
demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços prestados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida, dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores recebidos – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores declarados e
constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de
regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e reconheço a
subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original